Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717968-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCAO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCÃO contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, nos autos Processo Administrativo no 0017612/2003 que determinou, por meio da Decisão GPR 3616412 (Id. 58689586 – p. 16), a imediata interrupção do pagamento de pensão à ora impetrante, considerando o disposto no Ofício no 02179/2024/CORESEDOC/PRUI1/PGU/AGU que encaminhou o Parecer de Força Executória no 00033/2024/CORESE1R/PRU1R/PGU/AGU (Id. 58689586 – pp. 1/3). Em sua peça inicial (Id. 58687107 – pp. 1/11), informa que: a) “em 10.11.2003 a impetrante apresentou junto ao Serviço de Cadastro e Controle Geral – DADM deste e. Tribunal de Justiça o “FORMULÁRIO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL VITALÍCIA” em razão do falecimento do seu companheiro (instituidor), o servidor Epaminondas de Melo Falcão” (p. 1); b) “à época, por entender que o pleito carecia de reconhecimento judicial da existência da união estável post mortem, o ilustre Desembargador Presidente do TJDFT indeferiu o pedido” (p. 2) c) “ato contínuo, mais precisamente em 08.11.2012, a impetrante ingressou novamente com o pedido dessa vez municiado de sentença proferida nos autos do processo n. 2011.01.1.153687-4, que tramitou na 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, onde foi reconhecida a existência da união entre a impetrante e o instituidor. Oportuno frisar que essa sentença transitou em julgado em 05.11.12” (p. 2); d) “em juízo de retratação, a Presidência deste e. Tribunal de Justiça editou a Portaria GPR N. 1.644 de 10 de dezembro de 2012 concedendo a “Pensão Vitalícia Integral dos proventos do ex-servidor EPAMINONDAS DE CARVALHO FALCÃO à companheira MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCÃO” (p. 2); e)”ocorre que o corpo técnico deste e. Tribunal tomou ciência da existência do acórdão proferido na ação ordinária n. 2004.34.0.0015240-0 (n. 0015207- 20.2004.4.01.3400), que tramitou no TRF 1a Região e havia negado o pedido incidental de reconhecimento de união estável post mortem também formulado pela impetrante” (p. 2). Relata que o aludido julgado prolatado no TRF 1a Região transitou em julgado em 13/02/2012, ou seja, antes da sentença proferida nos autos do processo no 2011.01.1.153687-4 utilizada para conceder a pensão por morte a ora impetrante. Discorre que após novo parecer, a Presidência desta Corte anulou a Portaria GPR no 1.644, de 10/12/2012 (Id. 58689568 – p. 2), bem como determinou a devolução da quantia recebida a título de pensão (Id. 58689571 – p. 23), editando, para tanto, a Portaria GPR no 1.620, de 22/11/2013 (Id. 58689571 – p. 29). Noticia que ajuizou a ação rescisória de no 0004794-11.2014.4.01.0000 no âmbito do egrégio TRF 1a Região onde, em sede de tutela de urgência, restou suspensa a execução do Processo no 0015207- 20.2004.4.01.3400, até final do julgamento da rescisória (Id. 58689572 – pp. 28/30). Informa que recentemente, a Presidência deste eg. Tribunal de Justiça exarou a Decisão GPR 3616412 (Id. 58689586 – p. 16), determinando a imediata interrupção do pagamento de pensão à ora impetrante, considerando o disposto no Ofício no 02179/2024/CORESEDOC/PRUI1/PGU/AGU, bem como determinou o envio do processo administrativo à Consultoria Jurídica de Pessoal – CJP para análise e opinativo quanto à necessidade de imediata restituição dos valores pagos até então à ora impetrante. Destaca que as decisões proferidas nos autos do Processo Administrativo no 0017612/2003 estão relacionadas ao debate do direito à percepção da pensão vinculada a dois títulos judiciais que analisaram a (in)existência de união estável entre a instituidor e a impetrante, ou seja, o nítido conflito de coisas julgadas. Defende que o cancelamento da mencionada pensão por morte viola seu direito líquido e certo. Assevera que deve ser cassada a decisão GPR 3616412, com o consequente reestabelecimento da Portaria GPR no 1644, de 10/12/2012. Enfatiza que teve sua pretensão reconhecida por este eg. Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 2011.01.1.153687-4, e transitado em julgado em 05/11/2012 (Id. 58689567 – p. 20). Argumenta, em suma, ter direito à percepção da pensão por morte, já que preencheu os requisitos legais, nos termos dos artigos 215 e 217, inciso III, da Lei no 8.112/1990. Sustenta que configurado o conflito entre duas coisas julgadas, a jurisprudência entende que deve prevalecer aquela que transitou em julgado por último, enquanto este não for desconstituído por meio de ação rescisória. Alega que a decisão GPR 3616412 é nula, tendo em vista que não foi observado o princípio da motivação, já que houve violação ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei no 9784/99, ante a ausência de aplicação da jurisprudência firmada sobre a questão. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) deferimento, com fulcro no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, da liminar para seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da Decisão GPR 3616412 e de todos os atos administrativos dela decorrentes, até o trânsito em julgado do presente writ; b) deferimento da prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I, do CPC c/c art. 71, caput, da Lei 10741/2003; c) determinação da notificação da autoridade coatora acerca do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; d) dar ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito; e) no mérito, confirmar a liminar anteriormente deferida e conceder a ordem para e.1) cassar a Decisão GPR 3616412, com o consequente reestabelecimento da Portaria GPR n. 1644 de 10 de dezembro de 20129; e.2) ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da Decisão GPR 3616412 com determinação de que outra seja proferida em seu lugar, em razão da inobservância do disposto no art. 50, VII, da Lei no 9.784/1999 (princípio da motivação); e f) julgar totalmente procedentes os pedidos formulados no presente writ” (pp. 10/11). Custas recolhidas no Id. 58688515 e Id. 58688517. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA DO AMPARO FORTES DE CARVALHO FALCÃO contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, nos autos Processo Administrativo no 0017612/2003 que determinou, por meio da Decisão GPR 3616412, a imediata interrupção do pagamento de pensão à ora impetrante, considerando o disposto no Ofício no 02179/2024/CORESEDOC/PRUI1/PGU/AGU que encaminhou o Parecer de Força Executória no 00033/2024/CORESE1R/PRU1R/PGU/AGU. Prefacialmente, cabe enfatizar que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela parte impetrante. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifica-se que o procedimento administrativo no 0017612/2003 foi instaurado com vista à concessão de pensão civil à ora impetrante, na qualidade de companheira do ex-servidor aposentado Epaminondas de Melo Falcão, falecido em 24/10/2003 (Id. 58689562 – p. 6). Em seguida, após o Presidente deste eg. Tribunal de Justiça indeferir administrativamente a pleiteada concessão, ante a necessidade de ação própria que demonstrasse a união de fato e sua posterior dissolução (Id. 58689563 – pp. 21), a impetrante ajuizou a ação ordinária no 2004.34.0.0015240-0 (no 0015207- 20.2004.4.01.3400) perante a 21a Vara da Seção Judicial do Distrito Federal em face da União, tendo sido jugado improcedente o pedido de concessão da pensão por morte (Id. 58689569 – pp. 16/20 e Id. 58689570 – p. 2), e o trânsito em julgado transcorreu em 13/02/2012. Ocorre que a impetrante ajuizou a ação judicial no 2011.01.1.153687-4 em 17/06/2011, que tramitou perante a 3a Vara de Família de Brasília, tendo sido o pedido de reconhecimento de união estável julgado procedente em 10/10/2012 (Id. 58689567 – pp. 17/19), e transitado em julgado em 05/11/2012 (Id. 58689567 – p. 20). Dessa mencionada decisão, decorreu a concessão, no âmbito deste eg. Tribunal, de pensão vitalícia integral (Portaria GPR no 1.644, de 10/12/2012; Id. 58689568 – p. 2). No entanto, sobreveio nova decisão administrativa que anulou a aludida portaria (Portaria GPR no 1.620, de 22/11/2013; Id. 58689571 – p. 29), tendo por lastro a necessidade de observância da já mencionada decisão de indeferimento proferida pela Justiça Federal nos autos da ação ordinária no 2004.34.0.0015240-0 (no 0015207- 20.2004.4.01.3400). Em seguida, a ora impetrante ajuizou a Ação Rescisória no 0004794-11.2014.4.01.0000, no âmbito do TRF 1a Região, com vista a desconstituir a coisa julgada proferida na Justiça Federal, sobrevindo decisão de antecipação de tutela, que determinou a imediata suspensão da execução do Processo no 2004.34.0.0015240-0 (no 0015207- 20.2004.4.01.3400), até o final da rescisória (Id. 58689572 – pp. 28/30). Na sequência, o Presidente deste eg. Tribunal proferiu as decisões GPR 3398052 e 3459127 (Id. 58689582 – p. 12 e Id. 58689584 – p. 19) mantendo, ad cautelam, a percepção da pensão civil em favor da ora beneficiária, tendo sido posteriormente editada a Portaria GPR no 1206, de 04/08/2014 (Id. 58689575 - p. 24) reestabelecendo os efeitos da Portaria GPR no 1.644, de 10/12/2012 (Id. 58689568 – p. 2). No entanto, após a Consultoria Jurídica de Pessoal – CJP opinar a respeito do indeferimento do pedido administrativo da ora impetrante para receber o passivo relativo ao período de 24/10/2003 a 31/12/2012, foi juntado ao referido procedimento administrativo o Parecer de Força Executória no 00033/2024/CORESE1R/PRU1R/PGU/AGU (Id. 58689586 – pp. 1/3), apresentando a manifestação de que, em razão da improcedência da supracitada ação rescisória, a tutela de urgência havia cessado seus efeitos desde a data de intimação da União, sendo orientado a imediata interrupção dos pagamentos a título de pensão por morte, momento em que o Presidente desta Eg. Corte exarou a Decisão GPR 3616412 (Id. 58689586 – p. 16), ora impugnada pela parte impetrante. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Isso porque a alegada existência de duas supostas coisas julgadas conflitantes, revela-se, em tese, inexistente, já que a ação ajuizada em 2004 na Justiça Federal teve como pedido a pensão propriamente dita, tendo sido julgada improcedente, em razão da autora da citada ação não ter comprovado a dependência econômica em relação ao ex-marido para fins de habilitação como beneficiária à pensão por morte. Entretanto, a ação proposta em 2011 neste eg. Tribunal de Justiça se limitou única e exclusivamente a declaração de união estável. Outrossim, em uma análise sumária, verifica-se que a ação rescisória de no 0004794-11.2014.4.01.0000, ajuizada pela parte impetrante para rescindir o julgado prolatado nos autos no 2004.34.0.0015240-0 (no 0015207- 20.2004.4.01.3400), foi julgada improcedente (Id. 58689580 – pp. 11/15, Id. 58689580 – pp. 1/2 e Id. 58689580 – pp. 8/11). Ademais, além do Parecer de Força Executória no 00033/2024/CORESE1R/PRU1R/PGU/AGU (Id. 58689586 – pp. 1/3) se manifestar no sentido de que a tutela de urgência concedida nos atos na ação rescisória parou de produzir seus efeitos, a informação nos autos de que a ora impetrante interpôs Recurso Especial não se mostra, em princípio, apta para reestabelecer a referida pensão, já que não há notícia nos autos de que foi concedido efeito suspensivo ao citado recurso, situação que, em tese, significa que o julgado prolatado pelo TRF 1a passou a ter eficácia imediata e, consequentemente, inexiste, em princípio, amparo jurídico para a manutenção da pensão por morte. Destarte, em juízo perfunctório, não restou demonstrado qualquer fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar, motivo pelo qual não vislumbro o fumus boni iuris, nem o perigo de dano irreparável apto ao deferimento da medida acautelatória. Por fim, quanto ao pedido de tramitação prioritária, nada a prover, vez que os presentes autos já tramitam com a devida prioridade. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento, INDEFIRO a medida liminar requerida. Notifique-se a douta Autoridade Impetrada, a fim de que preste as informações que julgar pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora